Tribunal: TJSP
Processo: 1002281-93.2017.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR LESÃO AO ERÁRIO. Objeto da ação. Reconhecimento da improbidade administrativa. Imputação considera a violação à proibição de contratar com o Poder Público. A causa de pedir anuncia que a Empresa Jornalística Júnior S/S Limitada - ME, operando como "Jornal Cidade das Rosas", e seu representante Mário

Ementa:

APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR LESÃO AO ERÁRIO. Objeto da ação. Reconhecimento da improbidade administrativa. Imputação considera a violação à proibição de contratar com o Poder Público. A causa de pedir anuncia que a Empresa Jornalística Júnior S/S Limitada - ME, operando como "Jornal Cidade das Rosas", e seu representante Mário Rodrigues foram condenados, em 2010, à pena de proibição de contratar com o Poder Público por três anos. O Ministério Público sustenta que, para burlar essa proibição, Mário, sua esposa e seu irmão constituíram a Empresa Jornalística Sudoeste Limitada ME. A previsão legal determina que a proibição de contratar com o poder público alcança a pessoa jurídica da qual o condenado seja sócio majoritário. Possibilidade de interpretação ampliativa, quando restar comprovado que a proibição de contratar com o Poder Público foi burlada por meio de uma interposta pessoa, estendendo a proibição não apenas ao condenado, mas também a terceiros direta ou indiretamente envolvidos. A observação dos fatos revela que há elementos suficientes para concluir que a Empresa Jornalística Sudoeste Limitada ME servia como interposta pessoa para a empresa condenada. A fraude pode ser extraída a partir da constituição da nova empresa dois meses antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, além do vínculo familiar entre os sócios e da manutenção da estrutura e nome comercial do "Jornal Cidade das Rosas". A única modificação foi a razão social e os representantes formais, configurando subterfúgio para que Mário continuasse a firmar contratos com a Prefeitura Municipal de Cerquilho, a Câmara Municipal de Cerquilho e o SAAEC.

CONDUTA TIPIFICADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ART. 10, CAPUT E INCISO I, DA LIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO E PERDA PATRIMONIAL. Incumbe ao 'dominus litis' provar a efetiva lesão aos cofres públicos. Alteração promovida pela Lei Federal 14.230/21. A imputação de ato de improbidade exige a comprovação de efetiva perda patrimonial. Juízo 'a quo' concedeu ao Ministério Público a oportunidade de demonstrar o dano efetivo e, por isso, a fraude não é suficiente para a configuração da hipótese alegada na petição inicial. Acontece que o Ministério Público preferiu adotar a tese do dano presumido, sem reunir meios de prova com aptidão para demonstrar a lesão ao erário. O acervo probatório demonstra que os serviços contratados foram efetivamente prestados, ainda que por quem não deveria fazê-lo, sem indícios de que os valores pagos tenham excedido os preços de mercado à época. Sem a prova concreta da lesão patrimonial, desborda a ausência de subsunção da conduta praticada ao tipo previsto no art. 10 da Lei de Improbidade. A tipificação legal das condutas ímprobas é atribuição exclusiva do autor da ação, sendo vedado ao julgador alterar 'ex officio' a capitulação legal (art. 17, §10, "c", da LIA). Necessidade de enquadramento jurídico de cada ato em apenas uma das hipóteses previstas nos artigos 9 a 11 da LIA (art. 17, §10, "d", da LIA). O juízo 'a quo' concedeu oportunidade ao Ministério Público para manifestação acerca das alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021, mas foi preservado o enquadramento da conduta dos réus com base no art. 10 da LIA. Vedação ao magistrado de indicar dispositivos legais diversos dos apresentados pelo autor para caracterização de ato de improbidade. Sem a prova do dano ao erário, interpreta-se que a fraude para a contratação da empresa que não deveria prestar os serviços caracteriza a ilegalidade e não ato de improbidade administrativa prevista no art.10 da LIA.

INDEVIDO FRACIONAMENTO DE LICITAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PREJUÍZO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 10, VIII, DA LIA. O ato imputado envolve a contratação direta das empresas prestadoras de serviços de publicação de atos oficiais e serviços gráficos, mediante indevido fracionamento de licitação. Indícios de irregularidade nas dispensas de licitação, com o fracionamento dos contratos. Contratações semelhantes, realizadas em intervalos curtos entre 2008 e 2017, evidenciam a necessidade contínua e previsível dos serviços (publicação de atos oficiais e serviços gráficos), que deveria ter sido adequadamente planejada. A despeito da irregularidade da dispensa de licitação, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus da prova relativa à perda patrimonial do Município. Ausência de elementos que evidenciem o desvio de finalidade dos recursos despendidos, superfaturamento, subfornecimento ou outro elemento a evidenciar lesão ao patrimônio público. Não demonstração do elemento subjetivo doloso. Falta de prova do conluio e má-fé dos agentes. A ilegalidade, sem a presença de dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade. Inteligência do § 1o do artigo 17-C da LIA.

RECURSO NÃO PROVIDO.